Tribunal: TJMT
Processo: 1001031-96.2020.8.11.0085
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001031-96.2020.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTINA PAPST CASTILHO - CPF: 012.131.111-29 (RECORRENTE), ALEXANDRE FURTADO DA SILVA - CPF: 875.189.969-87 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001031-96.2020.8.11.0085

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Terra Nova do Norte/MT

Recorrente(s):

Andreia Cristina Papst Castilho

Recorrida(s):

Banco Fiscal S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de julho de 2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PRELIMAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA. EXTRATO DO BENEFICIO PREVIDENCIARIO CONSTANDO O EMPRESTIMO ATIVO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DESCONTOS NO BENEFICIO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quanto a preliminar de perda do objeto em razão da ausência de interesse de agir resta mesmo afastar, por quanto a preliminar em questão se confunde com mérito que hora será analisado.

A existência de empréstimo ativo no benefício previdenciário sem a comprovação de descontos ou qualquer transtorno decorrente do fato deve ser como mero aborrecimento.

fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente esclareço que a parte recorrente alega a perda do objeto afirmando que a autora não possui qualquer interesse no prosseguimento da ação, já que não sofreu qualquer desconto do referido contrato.

Primeiramente não há de se falar em ausência de interesse de agir pois prevalece o principio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5° XXXV da CF, ademais a preliminar se confunde com o mérito da causa que será hora analisado. Dessa forma, rejeito a preliminar.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
por rejeitar a preliminar,
OPINO

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação
para:
CONDENAR
a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso;
DECLARO
a inexigibilidade do contrato discutido nos autos;
OPINO por revogar a decisão (ID 43835982);
Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte reclamada, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerente para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, §1o, do NCPC, em consonância com a Súmula no. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.’’

A parte Autora alega que no mês de outubro do corrente ano, ao consultar o aplicativo do INSS, a autora percebeu a existência de um empréstimo consignado não autorizado realizado pelo réu, empréstimo este no valor de R$2.125,21 (dois mil cento e vinte e cinco reais e vinte e um centavos), com data de inclusão em 08/10/2020.

No caso em analise a autora propôs a ação em 06.11.2020 e não houve se quer a comprovação de qualquer desconto em seu benefício. Assim verifico que embora tenha reclamações administrativas não houve qualquer desconto ou mesmo qualquer transtorno decorrente dos fatos já que a requerida informou em sua contestação que o contrato foi cancelado em 20.10.2020, antes mesmo da propositura da ação.

O dano moral passível de reparação é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não o mero aborrecimento, nesse sentido eis o ensinamento doutrinário, a seguir transcrito:

"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"

(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617)

No mesmo sentido são os seguintes julgados:

RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA LÓGICA DO RAZOÁVEL.

Na tormentosa questão de saber o que configura o dano moral, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da sensibilidade ético-social normal.

Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extremosa sensibilidade.

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral, a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada".

(Ac. unân. da 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Apelação Cível n.o 8.218/95, j. 13.02.96, rel. Dês. Sérgio Cavallieri Filho).

"Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente
."

(TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico)

"Só a dor real e profunda enseja danos morais, não mero aborrecimento ou desgaste emocional."

(RJTAMG 69/273).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos."

(Apelação Cível no 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Assim, entendo que os fatos narrados não ultrapassaram a esfera do mero dissabor sendo a declaração de inexigibilidade discutidos nos altos suficientes a reposição do “status quo ante”.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento, para afastar
a condenação a título de dano moral. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021